Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730576-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA EMBARGADO: SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, VICENTE PAULO NUNES FILHO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alexandre Freire Guerra (ID no 19061679, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 18826113, págs. 1-5). Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão de ID no 18826113, págs. 1-5. Desse modo, nos termos do art. 1.024, §3o do CPC, intime-se o recorrente, Alexandre Freire Guerra, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais, de modo a ajustá-las ao disposto no art. 1.021, §1o do CPC e viabilizar o seu recebimento como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intimem-se os agravados, Vicente Paulo Nunes Filho, S.A. Estado de Minas e S.A.Correio Braziliense, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Após, retornem-me os autos para a apreciação simultânea dos recursos interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO